Tribunal: TJDFT
Processo: 0711974-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA.
1. A correção monetária dos depósitos judiciais fica a cargo da instituição financeira depositária com índice previsto em legislação específica, que não se confunde com o índice da correção monetária das condenações judiciais
2. Ausente prova apta a ensejar a revisão dos cálculos periciais, conserva-se a decisão que os homologou.